Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723337-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA AGRAVADO: MAURICIO AVELINO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704970-43.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora salarial sobre os proventos do executado MAURICIO AVELINO RIBEIRO. A agravante sustenta que a verba perseguida – honorários advocatícios de sucumbência – tem natureza alimentar e, portanto, excepciona a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, especialmente à luz do disposto no § 2o do referido artigo e do art. 85, § 14, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do agravado, servidor público com remuneração mensal superior a R$ 12.000,00. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo será concedido quando presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 1.019, I, do mesmo diploma legal, prevê a possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em sede de cognição sumária. No caso concreto, a decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora salarial com base na literalidade do art. 833, IV, do CPC. Embora exista jurisprudência que admite a mitigação dessa regra, inclusive no âmbito do c. STJ (EREsp 1.874.222/DF), é igualmente consolidado que tal exceção somente se justifica mediante a demonstração concreta de que foram esgotados os meios executórios ordinários e que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, diante da indefinição jurisprudencial sobre o tema, notadamente por estar pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso repetitivo (Tema 1.230) que versa justamente sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo quando os rendimentos do devedor forem inferiores a cinquenta salários-mínimos, mostra-se temerária a determinação de penhora salarial do executado. Conquanto os honorários sucumbenciais ostentem natureza alimentar, como reconhecido pelo STJ, a exceção à regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial depende de criteriosa análise da situação financeira do devedor, o que, nesta fase processual, não se mostra possível de forma segura, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem a compatibilidade da penhora pretendida com a preservação do mínimo existencial do agravado e de sua família. A jurisprudência do STJ tem admitido, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade do salário, desde que devidamente comprovada a possibilidade de subsistência digna do executado. Todavia, essa avaliação exige um cotejo analítico da condição financeira da parte executada, o que demanda dilação probatória incompatível com a presente fase de cognição sumária. Não se vislumbra, portanto, a presença concomitante dos requisitos do art. 995 do CPC, razão pela qual não se justifica, por ora, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publiquem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador